Tribunal: TJDFT
Processo: 0717078-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SENTENCIADA COM FILHOS MENORES SENDO UM DELES PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. RESIDÊNCIA DE TODOS EM CAMPO GRANDE/MS. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL DE MATO GROSSO DO SUL PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA PENA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA APENADA À FISCALIZAÇÃO ESTATAL. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese ter a agravante dois filhos menores, sendo um deles portador de necessidades especiais, residentes em Campo Grande/MS, é fato que veio delinquir no Distrito Federal e restou condenada definitivamente à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas. Fora isso, a apenada atualmente firmou residência naquela localidade, local onde também vivem os seus parentes, o que tornou inviável a concessão de prisão domiciliar humanitária em seu favor, dada a impossibilidade de fiscalização da reprimenda pela VEP/DF.
2. Inviabilizada a transferência da execução penal da agravante para a Comarca de Campo Grande/MS, uma vez que esta não respondeu a ofício da VEP/DF questionando sobre a existência de vaga em seu sistema penitenciário, deve a agravante cumprir a sua reprimenda definitiva no Distrito Federal. Nesse quadro, é certo ainda que a expedição de mandado de prisão em seu favor é consectário lógico do início da execução penal.
3. A prisão domiciliar humanitária deve ser concedida em casos excepcionalíssimos e sujeita-se à fiscalização estatal.
4. Recurso conhecido e desprovido.